Tribunal: TJMT
Processo: 1033004-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033004-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELANTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), IVANDIR TORRES - ME - CNPJ: 04.244.834/0001-01 (APELADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O VEÍCULO DA APELANTE FOI O RESPONSÁVEL PELA COLISÃO E DANOS OCORRIDOS – RESPONSABILIDADE DA RÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR QUE ATENDA À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há elementos nos autos que comprovam que o veículo da autora foi o responsável pelo sinistro na medida em que desobedeceu placa de sinalização pare vindo a colidir com o caminhão que trafegava pela preferencial não há como atribuir responsabilidade civil à demandada e tampouco dever de indenizar.

Quando os honorários advocatícios atende a razoabilidade bem como a justa remuneração do causídico não na como acolher a pretensão à sua redução.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1033004-90-2021

APELANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

APELADA: IVANDIR TORRES –ME

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Movida Locação de Veículos S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega que o caso versa sobre Ação de Indenização ajuizada pela Recorrente, sobrevindo a sentença de improcedência dos pedidos constantes da peça inicial, sendo que o Juízo
a quo,
de forma equivocada, entendeu que houve imprudência do condutor do veículo da Apelante

declarando que o mesmo quem adentrou na via preferencial em que transitava o veículo do Apelado.

Verbera que em 18 de dezembro de 2018, por volta das 16h30, o veículo de propriedade da Apelante, VW/Saveiro, de placa QNJ6323, conduzido por Haroldo Dias da Silva, trafegava pela Rua Cavalcante, em Várzea Grande/MT, quando, ao atravessar o cruzamento com a Rua Nossa Senhora Aparecida, o caminhão placa HQR5371, de propriedade da Ré, desrespeitou a placa “PARE” em sua via, causando a colisão, conforme croqui e tela extraída do Google Street View.

Sustenta que o Apelado não carreou aos Autos elementos capazes de afastar as provas robustas produzidas pela Recorrente, acrescentando que caso a culpa foi do condutor do veículo da Apelante por qual motivo não lavrou o Apelado o Boletim de Ocorrência contendo sua versão dos fatos e não procurou a Apelante para ver-se ressarcida.

Alega que a culpa pelo sinistro deve ser imputada, exclusivamente, ao condutor do veículo da Apelada, devendo o Magistrado analisar as provas produzidas nos autos na formação do seu convencimento.

Sustenta que o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos suportados pela Apelante, bem como a culpa exclusiva do Apelado, está evidenciada assim como a sua responsabilidade civil e o seu dever de indenizar a Apelante.

Assevera que os honorários advocatícios demonstram-se elevados,

tendo em vista a sua fixação no máximo legal. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 196036227.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito.

A Apelante assevera estar equivocado o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a responsabilidade pelo sinistro foi do condutor de seu veículo que adentrou a preferencial,
aduzindo em sua peça recursal que a responsabilidade é exclusiva do condutor do veículo da Apelada
,

cabendo a esta reparar os danos causados à Apelante.

Diante desse quadro o cerne da questão consiste em analisar de quem é a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito no presente caso e conseqüente responsabilidade pelos danos ocasionados.

Como se vê, a matéria que norteia a presente lide, aborda questão atinente à responsabilidade civil em acidente de trânsito, que deve ser avaliada à luz dos dispositivos que tratam da responsabilidade subjetiva, ou seja, mediante comprovação de culpa
.

Tal hipótese, quando configurada, implica violação de um dever geral de conduta preexistente, de não proceder de forma lesiva que, embora não derivada de relação contratual, possui tutela no art. 159 do Código Civil de 1916, recepcionado pelos arts. 927 e 186 do Código Civil de 2002. A obrigação de indenizar, neste caso, decorre dos fatos e da Lei.

O preceito expresso nos dispositivos acima mencionados consagra a regra universalmente aceita de que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Todavia, para ser imputado ao ofensor o ônus decorrente da conduta transgressiva, é necessária a comprovação de determinados requisitos como a ação ou omissão voluntária e culposa, a efetividade do dano suportado pela vítima e o nexo a interligar ambas.

Assim, em princípio, para se avaliar a culpa do

agente

resultando na sua condenação ou não pelos danos causados, impende analisar o evento em si, bem como a conduta praticada pelas partes quando da ocorrência do evento danoso e as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

In casu, constata-se que a Autora Apelante quando do ajuizamento da demanda, sustenta que no dia 18/12/2018, por volta das 16:30h o veículo WV Saveiro Placa n. QNJ 6323 de sua propriedade, conduzido por Haroldo Dias da Silva, trafegava na Rua Cavalcante em Várzea Grande, quando ao atravessar o cruzamento com a Rua Nossa Senhora Aparecida, o Caminhão Placa n. HQR de propriedade da ré ora Apelada desrrespeitou a placa “Pare” em sua via causando o acidente.

Constata-se que as provas produzidas nos autos consiste no Boletim de Ocorrências no qual, o comunicante dos fatos
narra de forma clara que “estava andando em via pública no carro Saveiro Placa QNJ 6323, locado da Movida quando o veículo
colidiu contra o caminhão de Placa HQR 5371
(
. ..) Que não houve vítima com lesões corporais graves, apenas arranhões no braço (...) Que o veículo saveiro ficou com a sua parte da frente estragado não podendo se deslocar para outros lugares, tendo, assim, que ser guinchado”.

Diante desse quadro como pode ser visto, o veículo saveiro, colidiu contra o caminhão, ademais,
conforme documentos juntados aos autos pela Recorrida, especialmente, fotos do local do acidente,
justamente a rua Nossa Senhora Aparecida por onde estaria trafegando o veículo Saveiro de propriedade da Autora existe a placa de sinalização “Pare”
,
de forma que o veículo Saveiro é quem teria desobedecido a sinalização de trânsito e não o caminhão que trafegava pela Rua Cavalcante que detinha a preferência de passagem.

Ademais, é possível verificar pelas fotografias juntadas aos autos que certamente o veículo Saveiro estava em velocidade excessiva, tanto assim que sua parte frontal ficou destruída e conforme narra o próprio comunicante do sinistro quando da lavratura do Boletim de Ocorrência,
nem sequer o veículo pode sair do local tendo de ser guinchado,
sendo que caso estivesse em velocidade moderada, certamente, não teria ocorrido danos na proporção que ocorreu.

Conforme bem registra a sentença “Observa-se ainda que os veículos permaneceram posicionados da seguinte forma: ambos os veículos se encontram na Rua Cavalcante, contudo
o caminhão, se encontra na trajetória preferencial e retilínea da via
,
obedecendo a via obrigatória
, e o veículo da autora se encontra no sentido contrário em que deve circular
” grifei.

Dessa forma da análise das provas acostadas aos autos é possível concluir que a responsabilidade de fato pelo sinistro é do condutor do veículo Saveiro que adentrou a rua Cavalcante por onde trafegava o Caminhão, vindo a colidir com este veículo.

Assim, não há como reconhecer responsabilidade civil da Apelada, valendo ressaltar que
o Boletim de Ocorrência,

corrobora a tese de que o veículo Saveiro Colidiu com o caminhão assim, a imprudência de seu condutor

desobedecendo sinalização de trânsito “Pare” na rua por onde trafegava demonstra a responsabilidade civil pelo evento danoso em tela
.

Muito embora tenha a Apelante sustentado a tese de que a Recorrida é a responsável pelo acidente, não resta corroborada nos autos, antes ao contrário,

os elementos indicam que a tese no sentido de que o veículo Saveiro que trafegava pela Rua Nossa Senhora Aparecida onde há sinalização “Pare” veio a colidir com o caminhão da Recorrida que trafegava pela Rua Cavalcante.

No mais, sem razão a Apelante ao sustentar

os honorários advocatícios fixados na sentença são excessivos.

Ocorre que o artigo 85 do CPC dispõe acerca da fixação de honorários entre 10% a 20%, ademais o causídico não pode ser remunerado em patamares irrisórios mas de forma condizente com seu mister.

Dessa forma tenho que os honorários em questão estão em 20% sobre o valor da causa em conformidade com a legislação de regência e ademais, atende à razoabilidade, até porque o valor da causa é de apenas R$ 12.003,00 (doze mil e três reais).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024